Tribunal: TJMT
Processo: 1014106-59.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-21
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014106-59.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ITAMARA VALERIA BRAGA DA SILVA - CPF: 061.812.721-60 (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DE GARANTIAS - POLO JUINA (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE.
MODUS OPERANDI
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, posteriormente convertida em prisão preventiva, sob o fundamento de constrangimento ilegal, em razão da ausência de vaga em unidade prisional, da alegada insuficiência da gravidade abstrata do delito para justificar a custódia cautelar e da condição de mãe de dois filhos menores de 12 anos, com pedido de revogação da prisão ou substituição por domiciliar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se a alegada permanência da paciente em delegacia configura constrangimento ilegal apto a ensejar prisão domiciliar; (iii) determinar se a condição de mãe de menores de 12 anos autoriza, automaticamente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar.

III. Razões de decidir

3. A transferência da paciente para estabelecimento prisional adequado afasta a alegação de constrangimento ilegal por violação à integridade física e moral.

4. A prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, notadamente na expressiva quantidade de entorpecente apreendido (1.302 g de pasta base de cocaína), no fracionamento da droga e na destinação mercantil.

5. O
modus operandi
, consistente na utilização de imóvel como depósito e ponto de distribuição de drogas, evidencia maior reprovabilidade da conduta e indica habitualidade delitiva.

6. A presença de indícios de risco de reiteração criminosa justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP, não é automática, exigindo demonstração concreta da imprescindibilidade da presença materna.

8. A ausência de comprovação de que a paciente seja indispensável aos cuidados dos filhos menores impede a concessão da prisão domiciliar.

9. A necessidade de melhor apuração da situação dos menores recomenda a realização de estudo psicossocial pelo juízo de origem, sem prejuízo da manutenção da custódia cautelar.

IV. Dispositivo

10. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva.

2. A expressiva quantidade de droga, o fracionamento e o uso de imóvel como depósito caracterizam fundamentos idôneos para a garantia da ordem pública.

3. A condição de mãe de menor de 12 anos não autoriza automaticamente a prisão domiciliar, sendo necessária a demonstração da imprescindibilidade da presença materna.

4. A alegação de constrangimento por permanência em delegacia perde objeto com a transferência para estabelecimento prisional adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLIX; CPP, arts. 312, 313, I, 317 e 318, V.
Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007937-56.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 17.04.2026; TJMT, N.U 1009853-28.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 13.04.2026; TJMT, N.U 1011165-39.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 13.04.2026; TJMT, N.U 1001182-16.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 17.04.2026; TJMT, N.U 1021116-91.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 25.07.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014106-59.2026.8.11.0000

PACIENTE: ITAMARA VALERIA BRAGA DA SILVA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO JUÍNA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Itamara Valeria Braga da Silva
contra ato comissivo do Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Juína que, nos autos do incidente no 1000205-63.2026.8.11.0084, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (id. 228377982 – autos no 1000205-63.2026.8.11.0084).

A impetrante sustenta, em síntese, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que:
1)
ela está presa na delegacia de polícia, por ausência de vaga em unidade prisional adequada, o que autoriza a prisão domiciliar,
2)
a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas não é suficiente para justificar a prisão cautelar, e
3)
a paciente é mãe de dois filhos menores de 12 anos, o que autoriza a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos dos arts. 317 e 318, V, do CPP.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por prisão domiciliar, com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas (id. 357410353).

O pedido liminar foi indeferido (id. 357412859).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (ids. 358929386 e 360059858).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exmo. Sr. Dr. Gill Rosa Fechtner (id. 360207885).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 26.03.2026, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, conforme narrado no Boletim de Ocorrência no 2026.99701:

“ESTA EQUIPE DE INVESTIGADORES, COMPOSTA PELOS IPCS WENDER, REINALDO E CLODOALDO E PELA EPC ROSANGELA, APÓS INTENSO TRABALHO INVESTIGATIVO, APUROU QUE UMA
RESIDÊNCIA
LOCALIZADA NA AVENIDA ANGELIN ZENNI, AO LADO DO BAR DO NEGO MANSO,
ESTARIA SENDO UTILIZADA POR FACCIONADOS PARA OCULTAÇÃO DE ENTORPECENTES DESTINADOS À DISTRIBUIÇÃO
. RELATA-SE QUE, NA DATA DE ONTEM, A EQUIPE REALIZOU CAMPANA DURANTE O PERÍODO DA MANHÃ E PARTE DA TARDE, CONSTATANDO POUCA MOVIMENTAÇÃO. JA NA PRESENTE DATA, FOI REALIZADA NOVA CAMPANA, SENDO QUE, POR VOLTA DAS 18H00, FOI OBSERVADO O MOMENTO EM QUE UMA MULHER, JÁ CONHECIDA PELA EQUIPE POLICIAL EM RAZÃO DE SEU COMPANHEIRO TER SIDO ALVO DE OPERAÇÃO DESTA DELEGACIA NO COMBATE AO CRIME ORGANIZADO ¿
SENDO ELE ADVOGADO VINCULADO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO, DE NOME PAULY RAMIRO
¿ CHEGOU AO LOCAL CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA DO TIPO BIZ. A SUSPEITA DE NOME ITAMARA, ESTACIONOU O VEÍCULO EM FRENTE À RESIDÊNCIA E ADENTROU O IMÓVEL, PERMANECENDO NO INTERIOR POR APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS, SAINDO EM SEGUIDA. DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA, FOI REALIZADA ABORDAGEM, MOMENTO EM QUE A SUSPEITA ALEGOU ESTAR PASSANDO MAL E QUE PRECISAVA IR AO BANHEIRO. AO SER QUESTIONADA SE POSSUÍA ALGO ILÍCITO EM SUA POSSE, INICIALMENTE HESITOU, PORÉM, EM SEGUIDA
, INTRODUZIU A MÃO POR DEBAIXO DO SUTIÃ E RETIROU UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, ALEGANDO TRATAR-SE DE DROGA PARA USO PESSOAL
. DIANTE DA SITUAÇÃO, FOI ACIONADA A ESCRIVÃ DE POLÍCIA PARA REALIZAÇÃO DE REVISTA PESSOAL, OCASIÃO EM QUE A SUSPEITA
RETIROU DE DENTRO DO SUTIÃ OUTRA QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA
. AO SER INDAGADA SOBRE A EXISTÊNCIA DE MAIS ENTORPECENTES NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, A SUSPEITA, VISIVELMENTE NERVOSA, NEGOU, INSISTINDO REITERADAMENTE QUE PRECISAVA IR AO BANHEIRO. NESSE MOMENTO, ESSE SUBSCRITO POLICIAL CIVIL WENDER REALIZOU O CONTORNO DO IMÓVEL, VISUALIZANDO UMA ESCADA ENCOSTADA NA PAREDE EXTERNA DO BANHEIRO. AO SUBIR, CONSEGUIU AVISTAR, POR UMA FRESTA NO TELHADO, UMA
SACOLA DE GRANDE PORTE SOBRE O FORRO
, CONTENDO MATERIAL EMBALADO, ALÉM DE EXALAR FORTE ODOR CARACTERÍSTICO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA. DIANTE DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA, A EQUIPE ADENTROU A RESIDÊNCIA E, AO ACESSAR A ÁREA INDICADA, UTILIZANDO-SE DE UM BANCO ENCOSTADO NA PAREDE DO BANHEIRO,
LOCALIZOU E APREENDEU DUAS SACOLAS, SENDO QUE UMA CONTINHA UM TABLETE DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, E A OUTRA DIVERSAS PORÇÕES FRACIONADAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, PRONTO PARA COMERCIO
, FOI ENCONTRADO TAMBÉM COM A SUSPEITA UM APARELHO CELULAR E O VALOR DE CINQUENTA REAIS EM MOEDA CORRENTE, NESTE MOMENTO,
A SUSPEITA PASSOU A CHORAR E AFIRMOU: ¿PAULY VAI ME MATAR"
. DIANTE DOS FATOS, A SUSPEITA FOI CONDUZIDA A ESTA DELEGACIA DE POLÍCIA PARA ADOÇÃO DAS MEDIDAS LEGAIS CABÍVEIS.”
(id. 228267841 – incidente no 1000205-63.2026.8.11.0084)

No Auto de Constatação Preliminar foi atestado o peso total aproximado de 1.302 (mil e trezentos e dois) gramas de entorpecente (id. 228267851 – incidente no 1000205-63.2026.8.11.0084).

Em audiência de custódia no dia 27.03.2026, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos seguintes termos:

“(...) Sobre os elementos de materialidade e autoria delitiva (fumus comissi delicti), constata-se que os agentes de segurança pública receberam informações de que a residência localizada na Avenida Angelim Zeni n. 04, Bairro Apiacás estava sendo utilizada para ocultação de entorpecentes.

Relatam que, após monitoramento, houve êxito na abordagem da flagrada que adentrou no imóvel por cerca de 10 (dez) minutos. Informam que, efetuada busca pessoal, a flagrada retirou de dentro do sutiã (i) porção de entorpecente análoga à pasta base de cocaína. Seguem narrando que foi solicitada revista pessoal por escrivã de polícia e que foi encontrada (ii) nova porção de entorpecente retirada de dentro do sutiã da flagrada. Relatam que, na sequência, foi possível efetuar a conferência externa do imóvel e visualizaram escada encostada em parede externa do banheiro. Foi relatado que, ao subir a escada, por meio de uma fresta, restou identificada sacola de grande porte sobre o forro do imóvel com odor de substância entorpecente.

Na sequência houve busca domiciliar na residência, sendo localizada (ii) 01 (uma) sacola contendo tablete de substância análoga à pasta base de cocaína e; (iii) outra sacola contendo diversas porções fracionadas prontas para a comercialização. (...).

Também restou apurado, conforme depoimento prestado por agentes de segurança pública, que o local era utilizado exclusivamente para esconderijo de entorpecentes e ponto de distribuição para venda de drogas, notadamente quando no interior do imóvel não havia qualquer bem móvel ou utensílio doméstico.

Sobre as hipóteses de prisão preventiva, compreendo que a medida de restrição de liberdade deve ser utilizada para acautelamento da ordem pública diante da (i) gravidade em concreto da conduta e; (ii) diversidade/natureza dos entorpecentes apreendidos.

Sobre a gravidade em concreto, evidencia-se que o modus operandi de fracionamento e acondicionamento dos ilícitos indica habitualidade com o comércio de entorpecentes. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: (...).

Neste contexto, a apreensão de entorpecente fracionado e apetrechos de embalo constituem fundamento concreto idôneo para a segregação cautelar em razão do risco à ordem pública. A utilização de residência para fins exclusivos de esconderijo de entorpecentes, no caso, também constitui em circunstância que demonstra a periculosidade da flagrada. (...).

Sobre o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar tem-se que dispõe o artigo 318 do Código de Processo Penal que “poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: V – mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos”.

Contudo, compreende-se que este benefício não é automático, devendo ser demonstrada a imprescindibilidade aos cuidados dos menores além de sobrepesadas as circunstâncias reais do caso em concreto.

No caso em análise, muito embora juntada aos autos respectivas certidões de nascimento, tenho que o pedido deve ser indeferido em virtude da gravidade da conduta e pela ausência de demonstração da indispensabilidade aos cuidados. Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial: (...).

Compreendo que, neste caso, não se pode perder de vista que os fatos investigados são graves, notadamente quando se trata de expressiva quantidade de entorpecentes e de utilização de residência para fins exclusivos de armazenamento de entorpecentes. A excepcionalidade da prisão domiciliar exige compatibilidade entre a situação pessoal da agente e a preservação da ordem pública, o que não se observa no caso em exame.

Muito embora tenha se relatado que os filhos se encontram enfermos, os únicos documentos apresentados se tratam de receituário e atestado médico que, por si só, não demonstram nenhuma patologia e nem a imprescindibilidade para os cuidados.

(...) (ii), com fundamento no artigo 312 e 313, inciso I do Código de Processo Penal, CONVERTO a sua prisão em flagrante em preventiva com finalidade de acautelamento da ordem pública diante da gravidade em concreto da conduta demonstrada pelo modus operandi e utilização da residência para fins de armazenamento de entorpecentes bem como pela quantidade de entorpecentes apreendidos (1.302 gramas); (...).”
(id. 228377982 – incidente n 1000205-63.2026.8.11.0084).

De início, cumpre registrar que, conforme decisão de 10.04.2026, restou comprovado que a paciente foi transferida para
“estabelecimento penal adequado”
(id. 229637309 – incidente n 1000205-63.2026.8.11.0084).

Sendo assim, não subsiste ofensa à integridade física e moral, o que ofenderia o direito constitucional previsto no art. 5o, inciso XLIX, da CF/88, tal como narra a impetrante.

No caso em exame, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, não se limitando a invocar a gravidade abstrata do delito de tráfico de drogas.

Com efeito, o decreto prisional destacou circunstâncias específicas que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, tais como a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (aproximadamente 1.302 g de substância análoga à pasta base de cocaína), o acondicionamento fracionado da droga, indicativo de destinação mercantil, bem como a utilização do imóvel exclusivamente como local de ocultação e distribuição de entorpecentes.

Ademais, o
modus operandi
delineado [consistente na guarda de significativa quantidade de droga em local estruturado para armazenamento e posterior comercialização, aliado à apreensão de porções já prontas para venda] revela indícios concretos de habitualidade delitiva e potencial risco de reiteração criminosa, circunstâncias aptas a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Portanto, diversamente do alegado pela impetrante, a segregação provisória não se funda em juízo genérico acerca da gravidade do crime, mas em dados empíricos do caso concreto, que evidenciam a necessidade da medida extrema, em consonância com os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Aplicável à hipótese:

“(...) A prisão preventiva, quando fundada em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciem a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, mostra-se apta a justificar a segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (...).”
(TJMT, N.U 1007937-56.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 17.04.2026).

“(...) 4. É idônea a fundamentação da prisão preventiva lastreada na gravidade da conduta, evidenciada pela quantidade e variedade de drogas apreendidas, fracionadas e prontas para comercialização em local de notória incidência do tráfico de drogas. (...).”
(TJMT, N.U 1009853-28.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 13.04.2026).

“(...) 5. O periculum libertatis se configura na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. A suposta vinculação a grupo criminoso organizado e a existência de registros criminais pretéritos autorizam a custódia cautelar. (...).”
(N.U 1011165-39.2026.8.11.0000, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 13.04.2026).

A respeito do pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, sob o argumento de que a paciente possui dois filhos menores de 12 anos, ressalto que não restou demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade de sua presença para os cuidados maternos.

Nesse contexto, embora a defesa tenha afirmado a existência de filhos menores e juntado documentos médicos, os elementos coligidos aos autos não evidenciam situação excepcional apta a comprovar que a paciente seja a única responsável pelos cuidados das crianças ou que sua ausência esteja a ocasionar desassistência efetiva e insuprível.

Sobre o tema:

“(...) 4. O benefício da substituição da prisão preventiva por domiciliar para mães de menores de 12 anos não possui caráter automático, podendo ser mitigado em situações excepcionais em que a periculosidade da agente se sobreponha ao dever de assistência direta. (...).”
(N.U 1001182-16.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 17.04.2026).

“(...) A alegação de ser pai de filhos menores de 12 anos de idade não autoriza, por si só, a concessão de prisão domiciliar, ausente prova de dependência exclusiva ou de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados das crianças. (...)”
(N.U 1021116-91.2025.8.11.0000, Relatora Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, DJe 25.07.2025).

Nessa linha, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, na hipótese do art. 318, V, do CPP, não consubstancia direito automático, mas faculdade judicial a ser examinada à luz das peculiaridades do caso concreto, em cotejo com a situação pessoal da agente, a efetiva necessidade da presença materna e, ainda, com os fundamentos que legitimaram a custódia cautelar.

Sob essa perspectiva, considerando que os elementos até então apresentados não são suficientes para evidenciar, com a profundidade necessária, a real situação de vulnerabilidade dos infantes, tampouco a estrutura familiar atualmente existente para lhes prestar assistência, entendo que a questão deve ser submetida a exame mais aprofundado pelo juízo de origem, a quem compete melhor aferir as circunstâncias fáticas contemporâneas do caso.

Assim, sem prejuízo da manutenção, por ora, da prisão preventiva,
determino ao juízo de primeira instância
que promova, com a máxima brevidade, a realização de estudo psicossocial acerca da situação dos filhos menores da paciente, bem assim da pessoa que atualmente detém sua guarda ou responsabilidade fática, de modo a apurar eventual quadro de desassistência, vulnerabilidade ou necessidade concreta da presença materna,
procedendo, após, à reavaliação fundamentada da necessidade e adequação da manutenção da custódia cautelar
, inclusive sob a ótica da possibilidade de substituição por prisão domiciliar ou da imposição de medidas cautelares diversas, se for o caso.

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Delego ao juízo de origem a realização de estudo psicossocial e a posterior reavaliação fundamentada da necessidade da custódia cautelar, com urgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/04/2026